Tribunal: TJES
Processo: 0004249-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004249-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELBERTH BITENCOURT MOZER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa, em razão de apreensão de entorpecentes e de aparelho celular com restrição por roubo, após ingresso policial em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais civis no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi lícito à luz da existência de fundadas razões caracterizadoras de flagrante delito; (ii) estabelecer se o acusado faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como à revisão da dosimetria, do regime inicial e da substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

4. As circunstâncias fáticas anteriores à entrada dos policiais — diligência para retirada de câmeras instaladas por traficantes, informações prestadas por vizinhos, portão e janela abertos e visualização externa de materiais típicos para embalo de entorpecentes — configuram justa causa para a atuação policial.

5. Os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo são harmônicos, coerentes e idôneos, não tendo a Defesa demonstrado qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua credibilidade.

6. A confissão parcial do acusado quanto à propriedade da droga, ainda que alegado uso pessoal, autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea em fração inferior à confissão plena.

7. A existência de condenações penais transitadas em julgado por fatos anteriores caracteriza maus antecedentes e impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

8. Os maus antecedentes do acusado justificam a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença para redução da pena.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando precedido de elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, devidamente demonstrados a posteriori.

2. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação penal.

3. A confissão espontânea parcial no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência da atenuante em fração reduzida.

4. A existência de maus antecedentes afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e justifica a fixação de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302 e 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 3º, 69 e 180.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.147.758/SC, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AREsp nº 3.029.696/RS, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, Súmula nº 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELBERTH BITENCOURT MOZER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 180 do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da violação domiciliar, com a consequente absolvição do acusado.

Em caráter subsidiário, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afirmando que o réu preenche todos os requisitos para tanto, com a consequente fixação de regime mais benéfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17930478), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELBERTH BITENCOURT MOZER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 180 do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da violação domiciliar, com a consequente absolvição do acusado.

Em caráter subsidiário, postula pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afirmando que o réu preenche todos os requisitos para tanto, com a consequente fixação de regime mais benéfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 180 do Código Penal, narrando que, no dia 02 de junho de 2023, policiais civis realizavam uma diligência no Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, para averiguar a substituição irregular de câmeras de monitoramento por traficantes locais.

Ao chegarem à residência do denunciado, os agentes visualizaram, através de uma janela aberta, materiais típicos para o preparo de entorpecentes, como sacos plásticos e adesivos com referências a facções criminosas ("Facção TCP" e "TUDO 3").

Após entrarem no imóvel, os policiais encontraram o acusado e apreenderam aproximadamente
25g de haxixe
, um comprimido de
ecstasy
e um aparelho celular Samsung que possuía restrição por roubo ocorrido em maio de 2023.

Inicialmente, a Defesa sustenta que a atuação policial foi ilegal, na medida em que não houve prévia investigação a justificar a entrada forçada na residência do acusado e nem autorização por parte deste para o ingresso dos policiais.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que havia fundadas razões para os ingressos dos policiais civis na residência do acusado, vejamos:

O policial civil ROGÉRIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, ao ser ouvido em juízo, relatou que a equipe policial deslocou-se inicialmente ao local para a retirada de uma câmera de monitoramento, notando que o morador da residência em questão não estava presente.

Durante a diligência, a referida testemunha afirmou que vizinhos passaram a apontar para a casa do acusado, indicando comportamento suspeito no imóvel. Ao entrarem no local — um corredor estreito com a porta já aberta — os policiais visualizaram o material ilícito pela janela. O acusado foi encontrado na residência acompanhado de uma mulher e confessou a propriedade da droga, alegando, no entanto, que o material seria para uso pessoal.

Quanto ao celular apreendido, o policial disse que o réu afirmou ter adquirido o aparelho de boa-fé, embora tenha sido constatado que o dispositivo possuía acesso remoto a todas as câmeras instaladas na casa vizinha. Por fim, o declarante confirmou a presença de embalagens vazias no local.

Corroborando a versão apresentada pelo referido agente, o policial civil LUIZ MARCELO SILVA SCHMID, em juízo, narrou que a equipe policial deslocou-se ao local para remover câmeras instaladas irregularmente pelo tráfico de drogas, as quais haviam sido furtadas da prefeitura. Durante a retirada de um desses equipamentos, vizinhos informaram que uma moto roubada fora vista no imóvel do acusado no dia anterior. Ao entrarem pelo portão aberto, os policiais avistaram, através de uma janela aberta, uma mesa com materiais para embalar entorpecentes, incluindo sacolas com adesivos de uma facção e referências ao local conhecido como "sete bocas".

A referida testemunha ressaltou, ainda, que, apesar do aspecto de abandono e da bagunça no imóvel, a guarnição ouviu uma descarga e um celular tocando, encontrando o acusado e sua companheira no interior.

Além disso, o policial MARCELO afirmou que o celular do acusado detinha o controle das câmeras ilegais instaladas na região, bem como que o acusado já era conhecido por denúncias anteriores de prática de roubos.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Embora a Defesa afirme que a versão dos policiais é “inverossímil”, não trouxe aos autos quaisquer elementos aptos a infirmar a versão apresentada pelos agentes.

Já o réu, em seu interrogatório, afirmou que estava no quarto quando ouviu os policiais arrombando a porta e ingressando no imóvel, asseverou, ainda, que não era possível enxergar as embalagens utilizadas para embalar entorpecentes, pois estariam do outro lado do recinto.

Diante dos elementos coligidos aos autos, nota-se que havia fundada suspeita para ingresso dos policiais no imóvel, ora, os agentes já estavam na região para remover câmeras instaladas por traficantes na região e, ao chegarem no local, receberam informações de vizinhos do acusado de que ele estaria na posse de uma motocicleta furtada e, por fim, visualizaram da janela do imóvel material para embalo de entorpecentes.

Rememoro que a “
análise da justa causa para o ingresso forçado deve considerar o contexto fático anterior à invasão, incluindo indícios mínimos de flagrante delito no interior da residência
” (AgRg no REsp n. 2.147.758/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais, razão pela qual mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com base nos antecedentes do acusado, uma vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado nos autos nº 0005789-75.2020.8.08.0035.

Além disso, em consulta ao Sistema SEEU, pude verificar a existência de outras condenações por fatos anteriores já transitadas em julgado (0013550-26.2021.8.08.0035 e 0001591-24.2022.8.08.0035).

Na segunda fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes, no entanto, entendo que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, uma vez que confessou a propriedade dos entorpecentes, embora tenha alegado que era para uso pessoal, devendo incidir, na espécie, o Enunciado de Súmula nº 630 do STJ:

Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Assim, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ao contrário do que alega a Defesa, o Sentenciante não afastou o tráfico privilegiado com base em ações penais em curso, mas sim pelo fato de que o réu ostenta maus antecedentes, como demonstrado acima, o que é suficiente para afastar a benesse:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se vislumbra qualquerilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023). 2. No caso concreto, a abordagem aconteceu após a guarnição observar movimentação suspeita do veículo em que estavam o réu e sua esposa, dando a entender que havia uma discussão entre eles, além do fato de que o automóvel arrancou assim que a viatura se aproximou. 3. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/2023). 4. A desclassificação de conduta para a de uso de drogas requer análise aprofundada de provas, providência vedada pela súmula n. 7 do STJ.
5. Os maus antecedentes do recorrente obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.
(...) (AREsp n. 3.029.696/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Dessa forma, resta a pena definitiva do acusado fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Por força da regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado é de
7 (sete) anos de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena, considerando os maus antecedentes do acusado, consoante autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mas, de ofício,
REFORMO
a sentença e reduzo a pena do acusado para 7 (sete) anos de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença penal condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mas, de ofício,
REFORMAR
a sentença e reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença penal condenatória.